Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUSO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
1. A teor do § 1o do art. 7o da Lei 11.101/2005, após o deferimento da recuperação judicial, cabe ao credor proceder a habilitação de seu crédito, caso não tenha sido incluído pelo próprio devedor. O pedido de habilitação de crédito no plano de recuperação judicial constitui-se em faculdade do credor e não em uma obrigação.
2. O credor pode, se assim desejar, prosseguir com a ação individual na busca da satisfação se crédito, mas terá que esperar o término da recuperação judicial para executar atos de constrição patrimonial, tendo em vista a preferência existente para os credores habilitados.
3. Inexistindo provas de que houve o pedido de habilitação do crédito no plano de recuperação judicial da empresa, nem de que este tenha sido deferido. Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, não havendo que se falar em extinção do processo.
4. Agravo de instrumento não provido.